Tribunal: TJDFT
Processo: 0729019-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729019-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ MARIA FONTENELE, ROSANA APARECIDA FLORIANO FONTENELE EMBARGADO: RIBEIRO COELHO ADVOGADOS S/S - EPP D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LUIZ MARIA FONTENELE e ROSANA APARECIDA FLORIANO FONTENELE, contra despacho de ID – 19745130. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 19821439. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se RIBEIRO COELHO ADVOGADOS S/S - EPP, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 21 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator